Tribunal: TJSP
Processo: 1001374-20.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência em relação à seguradora e de procedência em relação ao corréu condutor do veículo. Apelação dos autores e do corréu, pugnando pela responsabilização da seguradora.

O corréu conduzia o veículo em estado de embriaguez demonstrado nos autos. Agravamento intencional do risco.

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência em relação à seguradora e de procedência em relação ao corréu condutor do veículo. Apelação dos autores e do corréu, pugnando pela responsabilização da seguradora.

O corréu conduzia o veículo em estado de embriaguez demonstrado nos autos. Agravamento intencional do risco. Incidência da cláusula de exclusão da cobertura securitária. Precedentes do C. STJ. Tal cláusula de exclusão, entretanto, é ineficaz perante terceiros. Embora solidariamente responsável pelo pagamento da indenização diretamente aos autores, a seguradora não poderá ser compelida ao pagamento da indenização regressiva ao segurado, caso ele efetue o ressarcimento às vítimas.

Apelações providas com observação.